Tribunal: TJDFT
Processo: 0749676-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749676-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NAILSON SANTOS CUTRIM AGRAVADO: TRUSTON PAGAMENTO DIGITAL LTDA, ALPHAPAG PAGAMENTOS INTELIGENTES LTDA, KB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES DIVERSAS LTDA, EFERRTECH PROGRAMAS PARA PAGAMENTOS LTDA, ECOMOVI SOLUCOES E SERVICOS EM PAGAMENTOS LTDA, BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A., BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nailson Santos Cutrim contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0707870-76.2025.8.07.0012, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela cautelar de urgência, proposta por NAILSON SANTOS CUTRIM em desfavor de TRUSTON PAGAMENTO DIGITAL LTDA., ALPHAPAG PAGAMENTOS INTELIGENTES LTDA., KB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DIVERSAS LTDA., BULLSPAY – EFERRTECH PROGRAMAS PARA PAGAMENTOS LTDA., ECOMOVI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM PAGAMENTO LTDA., BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A., BANCO INTER S.A. e BANCO BRADESCO S.A. O autor relata ter sido vítima de fraude denominada "golpe do falso investimento", mediante a qual teria realizado transferências via Pix, entre 09/08/2025 e 15/09/2025, no valor total de R$ 33.070,09, destinadas a plataforma de investimentos supostamente gerenciada pela 6a ré (BANK OFAMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.), com intermediação da 5a ré (ECOMOVI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM PAGAMENTO LTDA.) e recebimento direto pelas quatro primeiras requeridas. Alega que o investimento prometia retorno financeiro elevado ao término de 270 dias, além de bônus e premiações, mas que as atividades foram encerradas abruptamente em 15/09/2025, configurando estelionato. Postula, em sede de tutela cautelar de urgência, o arresto de valores no montante de R$ 33.070,09 das seis primeiras requeridas, via SISBAJUD ou inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), ao argumento de que estão presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, ante o risco de dilapidação patrimonial. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. De início, compulsando os autos, verifico que os contracheques apresentados (ID 254555060) e as cópias dos extratos bancários (ID 254555065) demonstram que o autor aufere rendimento líquido médio de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Não obstante o autor alegue possuir filha menor como dependente e não declarar Imposto de Renda, a análise detida dos extratos bancários revela movimentação financeira incompatível com o estado de hipossuficiência alegado. Nesse sentido, verifica-se que o autor movimenta constantemente quantias consideráveis por meio de transações relacionadas a apostas esportivas (bets), o que denota capacidade econômica para dispor de valores além daqueles necessários à subsistência básica. Para além disso, e de forma ainda mais eloquente, o próprio valor que o autor alega ter investido na plataforma fraudulenta — cerca de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) — afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência financeira. Afinal, é senso comum que somente possui capacidade de investir tal montante quem dispõe de recursos financeiros excedentes e capacidade de poupança significativa. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Contudo, o art. 99, § 2o, do mesmo diploma legal estabelece que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Como cediço, a mera declaração de pobreza não constitui prova absoluta do estado de hipossuficiência, podendo ser afastada quando os elementos dos autos demonstrarem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado. No caso, a movimentação bancária com apostas online e, sobretudo, a capacidade de investir R$ 33.000,00 em curto espaço de tempo constituem elementos concretos que afastam a alegada insuficiência de recursos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Intime-se o autor para recolher as custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.” Alega o agravante, em síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, por auferir renda mensal inferior a cinco salários mínimos, conforme comprova a carteira de trabalho anexada aos autos. Sustenta que a movimentação bancária apontada na r. decisão agravada não reflete a sua real capacidade econômica, pois decorre de valores transitórios e não recorrentes, oriundos de tentativa frustrada de investimento, o que é objeto da própria demanda. Pontua que o valor investido — cerca de R$ 33.000,00 — não é indicativo de capacidade financeira, mas sim de tentativa de aplicação que resultou em prejuízo, o que não pode ser utilizado como fundamento para afastar a alegada hipossuficiência. Acrescenta que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo no 1.178, é necessário que o juízo de origem intime a parte para comprovar a alegada hipossuficiência, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, sob pena de cerceamento de defesa. Destaca que a ausência de intimação prévia para comprovar a hipossuficiência configura violação ao contraditório e à ampla defesa. Assevera que a negativa da gratuidade de justiça compromete o acesso ao Judiciário, violando o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável, consistente na extinção do processo, sem resolução de mérito. Requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais iniciais para impedir o cancelamento da distribuição da ação originária. Sem preparo, pois o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pede o Agravante gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a alegada necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Lado outro, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente aquela que tem renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido, pois a documentação acostada aos autos, especialmente a carteira de trabalho (Id. 78299181), demonstra que o Agravante aufere rendimento mensal inferior a cinco salários mínimos (R$ 1.700,00), o que, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT, é suficiente para presumir a hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 do CPC. Além disso, o fato de o Agravante ter investido R$ 33.000,00, conforme mencionado na r. decisão agravada, é insuficiente para infirmar a alegada hipossuficiência, pois trata-se de valor aplicado em suposta plataforma fraudulenta, objeto da própria demanda, e não de disponibilidade financeira atual ou recorrente. De fato, a negativa da gratuidade de justiça, com a consequente determinação de recolhimento das custas processuais, com a advertência de cancelamento da distribuição, configura risco de dano irreparável, pois pode resultar na extinção do processo, sem resolução do mérito. Assim, em juízo provisório, considero demonstrada a alegada hipossuficiência e a necessidade de o Agravante ser beneficiado com justiça gratuita. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. Dispenso informações. Comunique-se. É desnecessário a intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões ao recurso, pois ainda não se aperfeiçoou a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora